Tribunal: TJPA
Processo: 0000501-89.2020.8.14.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-09-30

Inteiro teor:
PROCESSO Nº 0000501-89.2020.8.14.0000
A
UTOS DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
COMARCA DE BELÉM (Vara de Execuções Penais)
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
AGRAVANTE: JEFERSON DE OLIVEIRA SILVA
ADVOGADO: NILBERT ALLYSON DE OLIVEIRA SILVA
AGRAVADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATOR: Des. RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. TENTATIVA DE FUGA DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. FALTA GRAVE. CARACTERIZAÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. DATA BASE. MODIFICAÇÃO. REINÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO. POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Extrai-se dos ditames do art. 49, parágrafo único c/c art. 50, II, ambos da Lei de Execuções Penais, que a tentativa de fuga é punida com sanção correspondente a falta grave consumada. Assim, restando comprovado, que o agravante tentou se evadir da casa penal, correta se mostra a decisão proferida pelo juízo da execução, que homologou o PDP, reconhecendo que o apenado, incidiu na prática de falta grave e, consequentemente, determinou nova data-base para a progressão de regime.
2. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, a unanimidade de votos
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias vinte e um e vinte e oito do mês de setembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
R E L A T Ó R I O

JEFERSON DE OLIVEIRA SILVA
por meio de sua defesa técnica, interpôs o recurso em análise visando a reforma da r. decisão emanada do Juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém, que reconheceu a prática de falta grave perpetrada pelo agravante e, consequente, a mudança de data base para a projeção de Progressão de Regime.

Sumariando os fatos a defesa aduz que foi instaurado Procedimento Disciplinar Penitenciário - PDP para apurar notícia de tentativa de fuga ocorrida em 29/06/2019, do Presídio Estadual Metropolitano I- PEM I, que concluiu na esfera administrativa que o agravante cometeu a referida falta grave descrita no art. 50, II, da Lei de Execução Penal.

Aduz que BO cita de maneira genérica, sem especificar a conduta que permita concluir a prática da tentativa de fuga, ou seja, o referido
decisum
carece de fundamentação em elementos probatórios violando o art. 93, IX, da Carta Magna.

Pontua em abono a sua assertiva, que não há nenhum elemento de prova no PDP e muito menos nos autos do processo de execução que confirme que o agravante tenha efetivamente participado da tentativa de fuga.

Com base nesses argumentos, postula pelo conhecimento e provimento do presente recurso, a fim de que seja reformada a decisão agravada, afastando, consequentemente a falta grave reconhecida, bem como, que seja alterada a data base para a progressão de regime.

Em contrarrazões (fls. 36/39), o Promotor de Justiça Samir Tadeu Moraes Dahas Jorge, manifestou-se pelo conhecimento do recurso e no mérito pelo não provimento.

O recurso foi admitido e processado na origem, tendo o magistrado singular mantido a decisão guerreada (fl. 40).

O recurso foi distribuído a minha relatoria ocasião em que proferi despacho determinado que fossem remetidos ao exame e parecer do
custos legis
, (fl. 48).

O Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa, opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.
V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Destarte o agravante pretende que seja reformada a decisão do juízo da execução que reconheceu falta grave por ele praticada consubstanciada em tentativa de fuga do estabelecimento prisional e, consequentemente, estabeleceu nova data-base para a progressão de regime, pois, nega que tenha tentado fugir do estabelecimento. Razão não lhe assiste.

Destarte, ao fazer a análise e o PDP, constata-se que o agravante em seu interrogatório informou que não era morador da cela 01, mas sim da cela 05. Negou participação no fato, entretanto afirmou que o túnel encontrado era antigo e havia sido utilizado numa tentativa de fuga anterior.

Portanto, ao contrário do afirmado pela defesa, as declarações do agravante confirmam a conclusão do PDP, de vez que, não obstante não ser morador da Cela 01, foi encontrado no referido local na ocasião que fora descoberto o túnel, nos termos descritos no BOP nº 00352/2019.101582-7. Ademais, o agravante confirmou que sabia da existência do túnel na Cela, entretanto, deixou de comunicar esse fato à administração penitenciária.

Nesse viés, a simples negativa de autoria não invalida as provas colacionadas no bojo do PDP, considerando que a fuga não se concretizou em virtude da atuação diligente dos Agentes Penitenciários, que localizaram o túnel que estava sendo cavado pelos detentos, dentre eles o agravante, visando justamente à facilitação da evasão da casa penal.

Diante desses fatos, é inegável, que o agravante, realmente, tentou se evadir do estabelecimento prisional, restando, assim, patente o descumprimento da regra estatuída no art. 50, da LEP,
in verbis
: ¿
art. 50. Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que:

II - fugir;
¿.

Ressalto, ainda, na lista divulgada pela autoridade penitenciária com os nomes dos detentos que tentaram empreender fuga do estabelecimento prisional, constava o do agravante, assim, caberia a este, no curso do procedimento disciplinar, contraprovar que, não se encontrava dentro da cela no momento do fato, o que,
in casu,
não ocorreu.

Importante frisar que, não obstante tenha a autoridade judicial se referido à falta grave de a subversão da ordem e disciplina - o que não é o caso do referido PDP - entretanto, trata-se de erro material e, que em nada afeta a legalidade do Procedimento Administrativo, no qual foi assegurado ao agravante a ampla defesa e o contraditório.

Em sendo assim, atesta-se que não houve qualquer ilegalidade praticada pelo Juízo
a quo
, ao determinar nova data-base para a progressão de regime, pois tal medida é consequência da penalidade imposta ao agravante, justamente pela falta grave cometida, no caso, a tentativa de fuga o que afasta a alegação de inocência, vez que não apresentou provas capazes de desconstituir a decisão que homologou o PDP nº 369/2019, razão pela qual, deve ser mantida a r. decisão agravada.

Ante o exposto, conheço do
agravo
e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.
Belém, 28 de setembro de 2020.
Des.
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator

PM